Tribunal: TJDFT
Processo: 0754574-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754574-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A decisão de ID 55618217 indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de cinco (5) dias para a parte promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O recorrente foi intimado da decisão em 09/02/2024, iniciando a fluência do prazo em 15/02/2024, findando em 21/02/2024. Somente em 04/03/2024 a parte trouxe o comprovante de pagamento, ainda assim desacompanhado da guia de recolhimento. Indeferida ou revogada a gratuidade, o recorrente deverá recolher o preparo no prazo de cinco dias (art. 101 §§ 2o e 4o cc. art. 1.007 § 2o, CPC). O recorrente não apresentou justo impedimento para deixar de efetuar o preparo no prazo assinalado (art. 1.007 § 6o, CPC), de modo que não há como afastar a deserção. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 7 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e